Tribunal: TCU
Processo: 011.504/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6781/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.504/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davis Jose Lang (CPF XXX.866.808-XX); Jose Guilherme do Espírito Santo Franco (CPF XXX.682.618-XX); Juliana Fernandes Aleixo (CPF XXX.315.008-XX); Lilian Daiane Honório da Silva (CPF XXX.753.278-XX); Maira Carleto (CPF XXX.304.448-XX); Peterson Vandré Avelino (CPF XXX.526.628-XX); Ramon Tonelli Cavalari (CPF XXX.969.178-XX); Ricardo Alexandre Machado (CPF XXX.690.508-XX); Victor Campos Okubo (CPF XXX.351.908-XX) e Wellington Felipe Silva dos Santos (CPF XXX.252.678-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.